Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-45.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a recorrente pelo crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal, à pena de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. A denúncia narra que, em 27 de janeiro de 2024, a recorrente desacatou policiais militares durante abordagem, proferindo ofensas verbais e resistindo à prisão, causando lesões corporais nos agentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve atipicidade da conduta e ausência de dolo; e (ii) estabelecer se a fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena mínima, para o aumento de cada circunstância judicial negativamente valorada, na primeira fase da dosimetria da pena, é adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de desacato foram comprovadas por boletim de ocorrência, termo circunstanciado e provas orais colhidas em juízo.
4. As testemunhas policiais foram firmes ao relatar que a recorrente proferiu ofensas como "merdas", "otários" e "cheiradores de pó" durante a abordagem.
5. A jurisprudência consolidada reconhece a validade dos depoimentos de agentes policiais quando em harmonia com as provas dos autos.
6. O estado de ânimo exaltado da autora não exclui o dolo no crime de desacato, conforme entendimento jurisprudencial.
7. A embriaguez voluntária ou culposa não exime a responsabilidade penal do agente.
8. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A validade dos depoimentos de agentes policiais é reconhecida quando em harmonia com as provas dos autos. 2. O estado de ânimo exaltado da autora não exclui o dolo no crime de desacato. 3. A embriaguez voluntária ou culposa não exime a responsabilidade penal do agente."

Dispositivos relevantes citados: art. 331 do Código Penal, art. 28 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1677008, 07436323120218070001, Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023; Acórdão 1981223, 0723483-37.2023.8.07.0003, Relator: Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/03/2025; Acórdão 1980920, 0702269-21.2022.8.07.0004, Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/03/2025; Acórdão 1715798, 07021519120228070021, Relator: Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023.